Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-37.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Desacolhimento. Prestação de serviços incontroversa. Ausência de contrato assinado que não desonera o cliente do pagamento dos honorários advocatícios. Prova literal que atesta apenas que as partes pactuaram o pagamento do valor de R$ 10.000,00 pelo ajuizamento de ação de divórcio em favor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Desacolhimento. Prestação de serviços incontroversa. Ausência de contrato assinado que não desonera o cliente do pagamento dos honorários advocatícios. Prova literal que atesta apenas que as partes pactuaram o pagamento do valor de R$ 10.000,00 pelo ajuizamento de ação de divórcio em favor da apelada. Ausência de provas de que o valor convencionado não abrangia o cumprimento de sentença. Pactuação de novos honorários pela deflagração de incidente de cumprimento de sentença que não fora previamente acordada com a apelada, que apenas foi informada após o depósito da condenação, acerca da retenção de 10% dos valores obtidos. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.